Tribunal: TJSP
Processo: 2170262-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação visando a anulação de compra e venda de veículo, cumulada com indenização e restituição de valores pagos. Insurgência contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e aquela que corrigiu, de ofício, o valor da causa. Interposição intempestiva em relação ao indeferimento da gratuidade da justiça. Por outro lado, a decisão que corrige o valor da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação visando a anulação de compra e venda de veículo, cumulada com indenização e restituição de valores pagos. Insurgência contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e aquela que corrigiu, de ofício, o valor da causa. Interposição intempestiva em relação ao indeferimento da gratuidade da justiça. Por outro lado, a decisão que corrige o valor da causa não é passível de recurso de agravo. Matéria que não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Rol taxativo. Precedentes. Inaplicabilidade da tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos dos REsps repetitivos nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170262-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Socorro, em que é agravante MATHEUS
LAPI VENANCIO, são agravados WEELSON MARCOS PORTO FRANCO,
JAILSON VIEIRA DE OLIVEIRA e RAFAEL RODRIGUES PONCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170262-51.2020.8.26.0000 - Voto no 2.236
2/8
df
Agravo de Instrumento no 2170262-51.2020.8.26.0000
Agravante: MATHEUS LAPI VENANCIO
Agravados: Weelson Marcos Porto Franco, Jailson Vieira de Oliveira e Rafael
Rodrigues Ponce
Comarca: Socorro - 2a Vara
Juiz de Direito: Érika Silveira de Moraes Brandão
Número de origem: 1000397-87.2020.8.26.0601
VOTO No 2.236
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação visando a anulação de
compra e venda de veículo, cumulada com indenização e
restituição de valores pagos. Insurgência contra a decisão que
indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e aquela que
corrigiu, de ofício, o valor da causa. Interposição intempestiva
em relação ao indeferimento da gratuidade da justiça. Por outro
lado, a decisão que corrige o valor da causa não é passível de
recurso de agravo. Matéria que não se enquadra em quaisquer
das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo
Civil. Rol taxativo. Precedentes. Inaplicabilidade da tese
firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos
julgamentos dos REsps repetitivos nos 1.696.396-MT e
1.704.520-MT. Recurso não conhecido.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATHEUS
LAPI VENANCIO nos autos da ação de anulação de negócio cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170262-51.2020.8.26.0000 - Voto no 2.236
3/8
df
indenização e restituição de valores pagos (compra e venda de veículo), contra a
respeitável decisão (fls. 54/56 dos autos originais), que indeferiu o pedido de gratuidade
da justiça, sob os seguintes argumentos:
"Visto. Tendo em vista que o autor não cumpriu com o determinado
às fls. 49, conforme certidão de fls. retro e, não havendo
absolutamente nada que corrobore a alegada hipossuficiência,
INDEFIRO o benefício da justiça gratuita pleiteado. Do contrário,
caso não possuísse nenhum bem móvel ou imóvel em seu nome, a
questão seria facilmente comprovada com a juntada de certidão
(negativa) do CRI e do Ciretran. No mais, o art.5o, LXXIV, da
Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de
miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de
arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu
sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua
vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede
ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade
financeira. (...) Providencie a parte interessada o recolhimento das
custas iniciais e despesas processuais para a citação da parte
requerida, em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, sem nova
intimação, bem como a taxa previdenciária relativa à procuração ad
judicia."
Em seguida, após o recolhimento das custas iniciais, sobreveio
nova decisão (fls. 73 dos originais), corrigindo, de ofício, o valor da causa:
"Visto. Ciente do recolhimento das custas iniciais e da taxa relativa
ao instrumento procuratório. Entretanto, observo que o autor
pleiteou, além de indenização à titulo de danos materiais (R$
43.500,00), a quantia relativa à 100 salário mínimos à titulo de
danos morais, o que atinge o montante de R$ 104.500,00. Ora, o art.
292, inciso VI, do CPC, é claro a dispor que: Art. 292. O valor da
causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na
ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à
soma dos valores de todos eles; Desse modo, nos termos do art. 292,
§ 3°, do CPC, corrijo, de oficio , o valor da causa, para constar este
como sendo de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais),
correspondente à soma dos valores acima mencionados. Nos termos
do mesmo § 3°, promova o autor o recolhimento complementar das
custas de ingresso da demanda, em 15 (quinze) dias, sob pena de
cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. No
silêncio, cancele-se a distribuição, o que já fica determinado,
independente de nova conclusão, providenciando a serventia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170262-51.2020.8.26.0000 - Voto no 2.236
4/8
df
necessário. Se recolhidas as custas, tornem conclusos para
apreciação do pedido liminar. Intime-se."
Alega o agravante, em síntese, não ter condições de arcar com as
custas processuais sem prejuízo de sua manutenção e, embora tenha recolhido as custas
antes da correção do valor da causa, não detém condições financeiras para arcar com a
complementação das guias, especialmente em razão da pandemia de COVID-19, já que
trabalha no ramo de comércio [de veículos] e que tem sido diretamente afetado pelo
fechamento das lojas.
Pretende, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão
da liminar para suspender os efeitos da decisão e, no mérito, a concessão da gratuidade
da justiça e, caso contrário, que seja dispensado da complementação das custas.
Recurso intempestivo, sem recolhimento de preparo recursal,
nos termos do artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil.
O efeito suspensivo foi deferido para obstar a extinção do feito
em primeiro grau antes do julgamento do recurso, e as informações foram dispensadas
(fls.*).
Sem contraminuta.

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não deve ser conhecido.
De fato, ao contrário do sugerido pelo agravante, a decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170262-51.2020.8.26.0000 - Voto no 2.236
5/8
df
indeferiu o pedido de justiça gratuita (fls. 54/56 dos autos principais) foi dada em
momento anterior à correção do valor da causa (fls. 73 dos autos principais), esta sim,
publicada em 06.07.2020 (fls. 74).
A decisão agravada (aquela que indeferiu a gratuidade - fls.
54/56 dos autos principais), foi publicada em 08.06.2020 (fls. 57/58 dos autos
principais), iniciando-se o prazo recursal de 15 dias em 09.06.2020. Considerando a
suspensão dos prazos processuais nos dias 11 e 12 seguintes na Comarca de Socorro1, o
termo final para interposição do recurso foi 01.07.2020. O agravo, no entanto, foi
protocolado somente em 21.07.2020 (fls. 83).
Por outro lado, a questão acerca da correção do valor da causa
não é passível de ser atacada por meio do agravo de instrumento.
De acordo com o novo regramento processual, a decisão
recorrida não é agravável, haja vista que a questão controvertida não se enquadra em
nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo
Civil.
Sendo assim, ensina Humberto Theodoro Júnior que “o Código
de 1973 impunha como regra a interposição de agravo retido contra as decisões
interlocutórias, admitindo a modalidade de instrumento apenas quando a decisão fosse
suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de
inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação era recebida
(art. 522 do CPC/73). A orientação do novo Código de Processo Civil foi diversa, na
medida em que enumerou um rol taxativo de decisões que serão impugnadas por meio
de agravo de instrumento. Aquelas que não constam dessa lista ou de outros
dispositivos esparsos do Código deverão ser questionadas em sede de preliminar de
1 Feriado de Corpus Christi e Emenda de feriado - Provimento CSM 2.538/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170262-51.2020.8.26.0000 - Voto no 2.236
6/8
df
apelação ou contrarrazões de apelação” (in Curso de Direito Processual Civil, vol. III,
47a. ed. São Paulo, Saraiva,2015, pag. 1303) (realces não originais).
Desta forma, diante do caráter taxativo do rol de matérias
passíveis de serem combatidas por meio de agravo de instrumento, e não estando nele
inserida a questão abordada na decisão agravada, de rigor o não conhecimento do
presente recurso, por ausência de previsão legal. Vale dizer: o referido dispositivo é
“numerus clausus”.
Nesse passo, cumpre destacar que o inconformismo apresentado
pela insurgente poderá ser manifestado por meio diverso e na oportunidade própria,
conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, in Novo Código de Processo Civil
Anotado, 20a edição, página 1123, nota art. 1.015:
“Agora, se a matéria incidental decidida pelo magistrado 'a quo' não
constar do rol taxativo do art. 1.015, que autoriza a interposição de
agravo de instrumento, a parte prejudicada deverá aguardar a
prolação da sentença para, em preliminar de apelação ou nas
contrarrazões, requerer a sua reforma (art. 1.009, § 1o). Vale dizer, a
preclusão sobre a matéria somente ocorrerá se não for
posteriormente impugnada em preliminar de apelação ou nas
contrarrazões”.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
"Agravo – Alienação Fiduciária – Ação de busca e apreensão –
Decisão de primeiro grau que determinou a emenda à inicial, a
correção do valor da causa e a complementação do recolhimento da
contribuição devida pela juntada dos instrumentos de procuração –
Irresignação do agravante que não pode ser deduzida em sede de
agravo de instrumento - Rol constante do dispositivo contido no art.
1015, do NCPC é taxativo – Em outras palavras, só podem ser
impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias
relacionadas no dispositivo contido no art. 1015, do NCPC, que não
abarca a hipótese objeto da decisão agravada – Recurso não
conhecido. (...) Preservada a convicção dos combativos defensores
do agravante, o agravo de instrumento, por força de lei, não pode ser
interposto contra despacho que determina a emenda da inicial, bem
como a correção do valor da causa e a complementação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170262-51.2020.8.26.0000 - Voto no 2.236
7/8
df
recolhimento da contribuição devida pela juntada dos instrumentos
de
procuração."
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2041286-31.2017.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
11a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/04/2017; Data de Registro:
06/04/2017).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Redução de ofício do valor da
causa e indeferimento do benefício da justiça gratuita. Alteração do
valor da causa – Redução - Decisão interlocutória que não se
enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento,
previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se
constitui em situação excepcional - Mitigação da taxatividade do rol
do art. 1.015 do CPC admitindo a interposição de agravo de
instrumento "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade
do julgamento da questão no recurso de apelação" – Tema 988 do
STJ – Condição inocorrente. Justiça Gratuita – Pessoa jurídica –
Viável a concessão do benefício ante a efetiva comprovação da
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais –
Inteligência dos arts. 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, 98,
caput e 99, § 3.o, do Código de Processo Civil e da Súmula n.o 481 do
C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes. Recurso conhecido
em parte, e provido." (TJSP; Agravo de Instrumento
2247894-27.2018.8.26.0000; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 29/04/2019; Data de Registro: 29/04/2019).
Ação de exigir contas – Decisão que determinou, de ofício, a
correção do valor da causa – Teor da decisão impugnada não está
abrangido pelo rol disciplinado no Artigo 1.015 do Código de
Processo Civil em vigor – Não cabimento do recurso de agravo de
instrumento na hipótese – Recurso não conhecido." (TJSP; Agravo
de Instrumento 2262313-18.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcia
Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campos do Jordão - 1a Vara; Data do Julgamento:
10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019).
Consigne-se, por fim, que é inaplicável, na espécie, a tese
firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps repetitivos
nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, que mitigou a taxatividade do rol do art. 1.015 do
CPC, haja vista que os agravantes não demonstraram, a contento, a existência concreta
de qualquer situação de urgência a justificar a análise da questão controvertida nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170262-51.2020.8.26.0000 - Voto no 2.236
8/8
df
sede recursal.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, deixo de conhecer do
presente recurso diante da intempestividade do pedido de justiça gratuita e, quanto à
dispensa da complementação das custas, por ser inadmissível, e o faço nos termos do
artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
FRANCISCO SHINTATE
Relator